Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013315-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MUNIR ARFOX
IMPETRADO: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Da análise do caderno processual, verifica-se que o ato combatido foi praticado pela Segunda Subdefensora Pública-Geral do Estado de Mato Grosso, embora o Mandado de Segurança tenha sido impetrado também contra o Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso.
Assim, em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa, DETERMINO a intimação do Impetrante para se manifestar sobre a legitimidade passiva do Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora